Tribunal: TJDFT
Processo: 0003974-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. lesão corporal no contexto de violência doméstica. Autoria e materialidade comprovadas. Legítima defesa NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da vítima e das testemunhas e laudo pericial, é firme e harmônico no sentido de que o réu causou lesões corporais na vítima, no contexto de violência doméstica.

2. Inviável a alegação da Defesa, de que as lesões causadas pelo réu contra a vítima se deram em legítima defesa, pois não restou comprovada qualquer lesão no réu, além de ausente a moderação dos meios empregados para reagir a uma suposta agressão.

3. Recurso conhecido e desprovido.